Tribunal: STF
Processo: Rcl 79337
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tkr Servicos de Transportes de Cargas Eireli - Epp em face de decisão proferida pelo Juízo da 74ª Vara do Trabalho Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100897-87.2022.5.01.0074, mediante a qual se teria afrontado a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 5.322. 



    A reclamante narra que, em fase de conhecimento de ação trabalhista, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido, com condenação no pagamento de horas extras, determinando-se que, em execução, fossem apurados os valores já adimplidos a esse título.



    Diz que, em sede instrutória, teria apresentado documentos comprovando a jornada de trabalho do trabalhador, tendo sido assentada, também em sentença, a “idoneidade” desses elementos de prova, ficando consignado que, somente “[para os] períodos em que ausente controle de ponto”, “[fosse] considerado horário indicado em exordial”.



    Tkr Servicos de Transportes de Cargas Eireli - Epp aduz que, em sede de cumprimento provisório de sentença, contrapôs-se ao laudo pericial, por não considerar “integralmente as folhas de ponto que anexadas aos autos” ao incluir o tempo de espera registrado no cômputo de horas extras, tendo sido sua impugnação aos cálculos rejeitada pela autoridade reclamada, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, por violação ao julgado na ADI nº 5322, mais especificamente à modulação dos efeitos da decisão paradigma. No ponto, argumenta que,



    “diante da modulação dos efeitos da decisão havida, sua vigência seria a partir da certidão de julgamento, qual seja, 12/09/2023, ou seja, posterior ao contrato de trabalho do caso em comento, que ocorreu de 07/11/2019 a 18/04/2022, sendo então inaplicável ao caso.



    Nesta feita, deveria ter o juízo acolhido o requerimento de suspensão da demanda até que ocorrido o trânsito em julgado nos autos da ADI 5322 ou, em respeito ao direito adquirido e a segurança jurídica deveria ter afastado a sua aplicação, tal qual:



    [...]



    Portanto, se faz necessário que seja reconhecida a ocorrência de desrespeito a decisão havida quanto aos efeitos modulados em ADI 5322, devendo ser afastada a sua irretroatividade ao caso em comento, sendo cassada a decisão reclamada e todos os atos posteriores que realizada no processo em referência, sendo determinado a realização e homologação de novos cálculos, que confeccionados respeitando a aplicação integral da Lei do Motoristas, principalmente no que concerne ao Tempo de Espera, em respeito a modulação dos efeitos da decisão realizada em ADI 5322., é o que se requer a esta E. Corte Suprema.”.



    Tkr Servicos de Transportes de Cargas Eireli - Epp pede que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0100897-87.2022.5.01.0074; e, no mérito, requer que seja julgada procedente a ação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida para que seja observada a modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 5322 em sede de cumprimento de sentença dos referidos autos.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADI nº 5.322, mediante a qual o STF analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 13.103/2015, tendo assentado, no que interessa para a análise dos autos, a



    “[i]nconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.” (item 10 da ementa - ADI nº 5322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 12/7/23, acórdão publicado no DJe de 30/8/23)



    Em sede de embargos declaratórios, foi acolhido o pedido de modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 5322, sendo conferidos efeitos ex nunc à decisão paradigma, por estarem presentes razões de natureza excepcionais fundamentadas na impossibilidade de a declaração de inconstitucionalidade atingir as relações jurídicas no tempo pretérito que esteve regido pelos dispositivos da Lei nº 13.103/2015 declarados inconstitucionais, constituindo passivo trabalhista. Transcrevo o voto condutor do acórdão paradigma:



    “Prevalece o entendimento de que, ao decidir processo objetivo, a CORTE deve percorrer um juízo de consequência de suas decisões, em ordem a sincronizá-las, da melhor maneira possível, com parâmetros constitucionais tutelados pelo art. 27 da Lei 9.868/1999, evitando que a solução venha a se fazer aflitiva à segurança jurídica, bem como a outros interesses sociais eventualmente atingidos.



    Para essa avaliação, contudo, é necessário que a embargante comprove a presença de elementos excepcionais que justifiquem a retração, no tempo, dos efeitos da decisão de invalidade, que de regra operam ex tunc (ADI 3.794-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/2/2015; e ADI 4.876-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2015).



    No caso, a embargante aportou robustos elementos aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada.



    Além disso, a viger o acórdão embargado sem modulação de seus efeitos, seria viabilizada a emergência de um passivo trabalhista superior a R$ 250 bilhões, decorrente de uma maciça postulação de direitos confirmados pelo acórdão embargado, mas eventualmente não usufruídos no considerável lapso de tempo em que se presumiam constitucionais as diretrizes estabelecidas na legislação impugnada [...].



    Em contextos assemelhados, esta CORTE tem chancelado a concessão de efeitos ex nunc à decisão de inconstitucionalidade no intuito de preservar entidades públicas dos impactos econômicos advindos do seu julgamento (ADI 5.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019; ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020; ADI 6.701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023).



    A mesma lógica deve guiar o acolhimento da modulação dos efeitos da decisão pretendida pela embargante.” (voto do Ministro Relator Alexandre Moraes, ADI nº 5322 ED, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 16/10/24 e acórdão publicado no DJe de 29/10/24)



    Por força da modulação dos efeitos do julgado na AD nº 5322 (efeitos ex nunc), as normas inscritas nos dispositivos legais acima referidos devem ser observadas na análise dos atos jurídicos ocorridos até 12/7/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ação paradigma), não se admitindo a constituição de passivo trabalhista mediante o cômputo como jornada de trabalho do ‘tempo de espera’ validamente registrado até essa data (12/7/23) nos termos da Lei nº 13.103/2015.



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada (Juízo da 74ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro) indeferiu a impugnação à conclusão pericial nos autos do Processo nº 0100897-87.2022.5.01.0074 (cumprimento provisório de sentença), mantendo o entendimento fundado na seguinte compreensão:



    “O reclamado insiste que o perito deveria ter descontado o “tempo de espera” para apuração da jornada diária do Reclamante. Nesse contexto, defende que os controles de frequência anexados devem ser considerados, inclusive quanto ao saldo de horas indicado como ‘tempo de espera’. 



    Entende o perito que não procede a impugnação. Conforme já explicitado na petição do Id 045ca35 (fls. 965/970), a condenação estabelecida na R. Sentença ID. a7915e8 (fls. 323/356) e no V. Acórdão ID. 8febfc4 (fls. 635/664) não prevê a dedução do ‘tempo de espera’ na apuração da jornada diária do obreiro. 



    [...]



    Portanto, não há previsão no título executivo para a dedução do referido ‘tempo de espera’, sendo certo, ainda, que no julgamento (ADI 5.322) o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de diversos pontos da Lei dos Caminhoneiros (Lei 13.103/2015), inclusive a parte que excluía da jornada e do cômputo das horas extras o chamado ‘tempo de espera’, no qual o motorista ficava esperando pela carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário, além do período gasto com a fiscalização da mercadoria. Salvo melhor juízo, o Colendo STF não deferiu qualquer modulação de efeitos de sua decisão.” (eDoc. 5, pp. 4 e 5) 



    Observo, ainda, que o laudo pericial incidente sobre documentos nos quais registrados dados a título de “Horas em Espera” está datado de 22/10/24 (eDoc. 5, p. ); e a decisão ora questionada - mediante a qual a qual a autoridade reclamada indeferiu o pedido da Tkr Servicos de Transportes de Cargas Eireli - Epp para exclusão do tempo de espera registrado e comprovado dos cálculos de horas extras, adotando como “razões de decidir” os esclarecimentos do perito fundados na compreensão de que “o Colendo STF não deferiu qualquer modulação de efeitos de sua decisão [na ADI nº 5322]” - está datada de 2/5/25. Assim, ambos 9laudo pericial e decisão reclamada) são posteriores à publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios na ADI nº 5322 (ocorrida em 16/10/24), quando já vinculante o entendimento mediante o qual modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 13.105/2015.



    A jurisprudência do STF é iterativa no sentido de que, em regra, suas decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade são de observância obrigatória a partir da publicação da ata de julgamento. Vide:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 6999 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.” (Rcl nº 3632 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/06)



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, ‘DJ de 20.8.2004. III. - Agravo não provido.” (Rcl nº 3473 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/05)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes.” (ARE nº 1.031.810/DF-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/19)



    Entendo, assim, que a autoridade reclamada, ao recusar a análise dos registros anteriores a 12/7/23 da jornada do trabalhador referentes a “Horas em Espera” pela regra da Lei nº 13.105/2015, no cumprimento provisório de sentença proposto nos autos do Processo 0100897-87.2022.5.01.0074, viola a modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 5322, em afronta à autoridade do STF e à sistemática dos precedentes obrigatórios.



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24), dada a natureza sui generis dessa ação constitucional, viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória após ciência da parte beneficiária do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 74ª Vara do Trabalho Rio de Janeiro, datada de 2/5/25, nos autos do Processo nº 0100897-87.2022.5.01.0074, devendo a autoridade reclamada adotar providências e proferir nova decisão com observância da modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 5322.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente